Tribunal: CARF
Processo: 12719.720697/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando comprovada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que comercializar mercadoria de origem estrangeira objeto de contrabando e descaminho (artigo 29, VII, da LC no 123/2006).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 50

1
49
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12719.720697/2014­35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.801 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PAPELARIA E ARMAZÉM DIVISÃO LTDA ­ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2014
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional
quando comprovada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho.
Exclui­se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica
que comercializar mercadoria de origem estrangeira objeto de contrabando e
descaminho (artigo 29, VII, da LC no 123/2006).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720697/2014-35
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 51

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 52

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 46/48) em face do Acórdão da 5a
Turma da DRJ/Recife que julgou a manifestação de inconformidade improcedente ao manter a
exclusão da contribuinte do Simples Nacional conforme ADE.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 15/06/2016, a RFB ­ unidade DRF/Florianópolis ­ emitiu o Ato
Declaratório Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com efeito jurídico a
partir de 01/06/2014 (e­fl. 17) e, a seguir, colaciono excerto:

(...)

(...)

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 53

4
Ciente desse ADE em 15/07/2016 ­ sexta­feira (e­fl. 21), a contribuinte
apresentou Manifestação em 15/08/2016 (e­fls. 23/24), argumentando, em síntese, conforme
excertos que colaciono:

(...)

(...)

Na sessão de 08/02/2017, a 5a Turma da DRJ/Recife julgou a Manifestação
de Inconformidade Improcedente e manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional
nos termos do ADE, conforme Acórdão (e­fls. 36/40), cuja ementa transcrevo, in verbis:

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 54

5
(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2014
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO
OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em
que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos­
calendário subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 17/02/2017 ­ sexta­feira (e­fls. 42/43), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 21/03/2017 (e­fls. 46/48), argumentando, em
síntese, conforme excertos que colaciono:

(...)

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 55

6

(...).

(...)

É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 56

7

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

A lide trata acerca da exclusão da contribuinte do Simples Nacional pelo
ADE de 15/07/2016, com efeito jurídico a partir de 01/06/2014, por infração praticada em
27/06/2014, ou seja, comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (LC
no 123, de 2006, art. 29, VII).

A decisão a quo manteve, em suma, a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional conforme ADE, pois a contribuinte:
­ não comprovou nos autos que tivesse adquirido a mercadoria de origem
estrangeira de forma legal;
­ não juntou aos autos documentos de ingresso regular da mercadoria
estrangeira no País;
­ logo, por comercializar mercadoria objeto de contrabando ou descaminho,
procedente a exclusão do Simples Nacional ( art. 29, inciso VII, da LC no 123/2006).

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente voltou a suscitar as
mesmas razões já enfrentadas pela decisão a quo, ou seja:
­ que não há prova nos autos do ingresso clandestino da mercadoria no
Território Nacional;
­ que comprovou ou adquiriu as mercadorias no mercado interno para
revenda;
­ que, além da apreensão e perda da mercadoria pela inexistência de nota
fiscal de ingresso regular da mercadoria no País, está sendo punido também com sua exclusão
do Simples Nacional por comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho;
­ que isso configura dupla penalização;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 57

8
­ que, fora do Simples Nacional, não tem como suportar a alta carga tributária
do regime comum de tributação aplicado aos contribuintes em geral;
­ que, em suma, com essas razões, pediu a improcedência do ADE.

Identificados os pontos controvertidos, suscitados pela recorrente, passo a
enfrentá­los.

Não procede a irresignação da recorrente.

A contribuinte não produziu prova hábil, idônea e cabal de que a mercadoria
de origem estrangeira, objeto da apreensão e aplicação da pena de perdimento, teria ingressado
regularmente no Território Nacional; que não teria ocorrido contrabando ou descaminho ou que
a mercadoria de origem estrangeira objeto de comercialização fora adquirida com nota
fiscal no mercado interno.
A exclusão da contribuinte do Simples Nacional tem como fundamento legal
o art. 29, VII, da LC no 123, de 2006, in verbis:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
(...)
VII ­ comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
(...)

O ônus da prova, quanto às mercadorias de origem estrangeira encontradas na
posse da recorrente (no seu estabelecimento comercial) não ingressaram clandestinamente no
Pais ou que foram adquiridas no País com nota fiscal ­ é da própria recorrente.
A prova a cargo do Fisco foi produzida e suficiente para manter o ADE de
exclusão da contribuinte do Simples Nacional, ou seja, o Termo de Apreensão de mercadoria
de origem estrangeira, objeto de comercialização, sem documento de regular ingresso regular
no País e/ou sem nota fiscal de que teria sido adquirida no mercado interno, de 27/06/2014 (e­
fls. 08/09) e Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias.
A narrativa dos fatos e relação de mercadorias de origem estrangeira
apreendidas em 27/06/2014 ­ objeto de comercialização sem comprovação do ingresso regular
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 58

9
no País ­ consta deste processo cópia do Auto de Infração e da Apreensão das Mercadorias (e­
fls. 04/07) e que transcrevo, in verbis:

(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Apreensão
de
mercadorias
de
origem
estrangeira,
desacompanhadas de documentação que comprove a regular
importação. Infração aduaneira punível com a aplicação da
penalidade de perdimento das mercadorias.
No dia 27/06/2014, a Equipe de Repressão Aduaneira ­ ERA da
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis­ SC,
em cumprimento à Ordem de Vigilância e Repressão – OVR no
0925200­00040­14­00, realizou, no estabelecimento comercial
acima identificado, procedimentos de ação fiscal com intuito de
verificar a regularidade fiscal de mercadorias de origem ou
procedência estrangeira ali depositadas ou expostas à venda.
Inicialmente foi dada ciência do Termo de Início de Ação Fiscal
(anexo) à empresa, representada no momento da fiscalização
pela proprietária Jaci Maria Lohn, CPF 299.988.409­53, no
qual o contribuinte foi intimado a apresentar, no curso da ação
fiscal, os documentos que comprovassem a regularidade fiscal
das mercadorias de origem ou procedência estrangeira em
estoque ou expostas no estabelecimento comercial.
Após a intimação foi efetuada a retenção e a lacração das
mercadorias objeto do Termo de Lacração de Volumes ­ TLAVO
no OVR 0925200­00040­14­00 (anexo), não acobertadas por
documentação fiscal, por conterem indícios de infração punível
com pena de perdimento ­ mercadoria estrangeira exposta à
venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não
for feita prova de sua importação regular (art. 105, inciso X, do
DL 37/66, regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009 e
art. 23, inciso IV, e parágrafo único do DL 1455/76).
As mercadorias foram acondicionadas em cinco volumes onde
foram colados, na presença da proprietária Jaci Maria Lohn,
selos de controle aduaneiro numerados.
Foi designada a data de 11/07/2014, às 9h, para apresentação
da documentação que comprovasse a regular situação das
mercadorias, bem como para acompanhar a deslacração e
abertura dos volumes, e a qualificação e quantificação das
mercadorias retidas para fins de, se fosse ocaso, lavratura do
auto de infração. Ato para o qual foi a empresa devidamente
intimada no próprio Termo de Lacração de Volumes.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 59

10
No dia e hora indicados para a deslacração dos volumes,
nenhum representante legal do estabelecimento comercial
compareceu no Centro Operacional de Repressão ­ COR para
acompanhar a abertura dos volumes e apresentar a
documentação
da
regular
situação
das
mercadorias
estrangeiras. Desta forma, procedeu­se a deslacração de ofício,
na presença de duas testemunhas, conforme determina a IN SRF
no 366/2003, art. 11, sendo lavrado o Termo de Deslacração e
Apreensão de Mercadorias (anexo).
Assim, o interessado não apresentou nenhuma documentação
para
comprovar
a
regular
importação/aquisição
das
mercadorias de origem estrangeira apreendidas.
O interessado teve em dois momentos a oportunidade de
apresentar à fiscalização os documentos que comprovariam a
situação regular das mercadorias de origem estrangeiras
encontradas no estabelecimento comercial: o primeiro no dia da
fiscalização da empresa, e o segundo no dia da deslacração dos
volumes, mas em nenhum dos dois momentos foi apresentado
qualquer documento.
Desta forma, o interessado não logrou comprovar a regular
importação das mercadorias estrangeiras, o que demonstra que
estas mercadorias de origem estrangeira, encontradas nas
dependências do estabelecimento comercial e retidas pela
fiscalização, entraram no território nacional de forma
clandestina, estando, portanto, sujeitas à apreensão para
aplicação da penalidade de perdimento.
A
responsabilização
do
autuado
é
determinada
pelo
Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, art. 674, inc. I,
base legal Decreto­Lei no 37/66, art. 95:
DECRETO No 6.759/09:
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto­Lei no 37, de 1966,
art. 95):
I ­ conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie;
(...)
Com base nos fatos descritos acima, no disposto no art. 3o do
CTN, Lei no 5.172/66, e no exercício das funções de Auditor­
Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), efetuamos a
apreensão da(s) mercadoria(s) de origem e procedência
ESTRANGEIRA abaixo relacionada(s), com proposta de
aplicação da penalidade de perdimento por se encontrar(em) em
desacordo com a legislação vigente no país, nas condições
previstas no artigo 23, inciso IV e § 1o, do Decreto­lei no
1.455/76; no artigo 105, inciso X, do Decreto­lei no 37/66,
regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 60

11
As mercadorias apreendidas ficarão sob guarda fiscal em nome
e ordem do Ministro da Fazenda, como medida acautelatória dos
interesses da Fazenda Nacional, nos termos do art. 25 do
Decreto­Lei no 1.455/76.
(...)
Procedemos, assim, a autuação do(s) acima qualificado(s), pela
prática da infração descrita nos mencionados dispositivos legais,
ficando o(s) Autuado(s) sujeito(s) à pena de perdimento da(s)
referida(s) mercadoria(s), na conformidade do parágrafo 1o do
art. 23 do Decreto­lei no 1.455/76.
INTIMAÇÃO:
Fica(m) o(s) autuado(s) ciente(s) de que, em conformidade com
o artigo 27 § 1o, do Decreto­lei no 1.455/76, é facultado
impugnar o presente procedimento, no prazo de 20 (vinte) dias
da ciência desta intimação, findo o qual será caracterizada
REVELIA.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 61

12

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 62

13

(...)

Nos autos do Processo (conexo) no 12719.720671/2014­97 (fl. 13) ­ Auto de
Infração ­ aplicação da pena de perdimento ­ mercadorias de origem estrangeiras ­ relação já
apresentada anteriormente (objeto de comercialização sem prova do ingresso regular no País),
restou configurada a revelia, uma vez que a empresa, embora regularmente intimada, não
apresentou impugnação, não apresentou provas para elidir a imputação fiscal, in verbis:

(...)

TERMO DE REVELIA
Considerando que o(a) autuado(a) foi devidamente
cientificado(a) dos termos do Auto de Infração objeto deste
processo, e transcorrido o prazo regulamentar sem
apresentação de impugnação, declara­se a REVELIA nos
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720697/2014­35
Acórdão n.o 1401­004.801
S1­C4T1
Fl. 63

14
termos do artigo 27, § 1o, do Decreto­Lei no 1.455, de 7 de
abril de 1976.
(...)

Neste processo de exclusão do Simples Nacional, nesta instância recursal
também a recorrente não trouxe aos autos prova de que a mercadoria apreendia de origem
estrangeira, objeto de comercialização, teria ingressado regularmente no País ou que teria sido
adquirida com nota fiscal no território nacional.
Os demais argumentos agitados, de defesa, também não merecem melhor
sorte, pois não há vedação de aplicação da pena de perdimento das mercadorias que
ingressaram clandestinamente no País para comercialização, apreendidas em procedimento
repressivo de fiscalização e ainda a emissão do ADE de exclusão da empresa do Simples
Nacional por comercialização dessa mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (LC
123, de 2006, art. 29, VII).
Os presentes autos, como já dito, tratam apenas da exclusão da contribuinte
do Simples Nacional por comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho.
A contribuinte não produziu prova para elidir a imputação fiscal.
Quanto ao auto de infração de pena de perdimento da mercadoria de origem
estrangeira, objeto de comercialização, apreendida em procedimento repressivo de fiscalização,
sem prova do ingresso regular no território nacional, a contribuinte, embora intimada, não
produziu provas para elidir a imputação fiscal, não apresentou defesa nos autos do processo
conexo no 12719.720671/2014­97 (revel). Matéria preclusa, não cabe revolver.
Assim, deve ser mantida a exclusão da contribuinte do Simples Nacional com
efeito jurídico a partir de 01/06/2014 nos termos do ADE.
Portanto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital